Tribunal: STF
Processo: HC 241916
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 193.394/MT, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO MANTIDA.



    1. Segundo a pacífica jurisprudência desta Corte, "tendo o agravante permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau (AgRg no RHC n. 187.634/MS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe 18/12/2023)".



    2. No caso, não se verifica o apontado constrangimento ilegal, pois a prisão preventiva do paciente foi decretada a bem da ordem pública, dada a gravidade da conduta praticada, evidenciada no modus operandi e na reiteração delitiva, circunstâncias que justificam a manutenção da prisão preventiva e afastam a possibilidade de substituição por medidas cautelares de natureza diversa.



    3. Agravo regimental desprovido (doc. 22, p. 100).



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que:



    [...] EM NENHUM MOMENTO o ato coator na origem se baseou no Art. 312, do CPP ou o argumento de que o Paciente permaneceu preso durante a instrução processual para negar o direito de apelar em liberdade, mas, apenas se baseou e limitou consigando “considerando o quantum da pena imposta e o regime prisional imposto”, o que contraria a posição deste Col. STF, razão pela qual não poderia nem o eg. TJMT e tampouco o eg. STJ ter inovado no entendimento como o fizeram, pois, a análise do Habeas Corpus se limita apenas aos termos e argumentos deduzidos no ato coator [não podendo inovar na análise perfunctória e de cognição sumária do writ], o que revela, com o devido respeito, que o ato coator na origem, encontra-se sem a necessária fundamentação, para além de violar o duplo grau de jurisdição, o estado de inocência e inúmeros outros princípios constitucionais.



    13. Com o devido respeito, ao revés do mencionado, o ato coator que se combate não é relacionado a prisão preventiva, mas, repita-se, quando da sentença proferida houve negativa genérica do direito de recorrer em liberdade, em sentido contrário com entendimento deste Col. STF, que, consigna a necessidade de fundamentação na sentença, nos moldes do Art. 387, §1º, do CPP.



    14. Em resumo, a impetração se volta face da atual inadequação e desnecessidade na manutenção da medida extrema, visto que o d. Juízo apenas consignou em sua decisão, sem qualquer fundamentação ou justificativa que embasasse a manutenção da segregação cautelar do paciente utilizando apenas o genérico argumento de “quantum da pena e regime de cumprimento” para fins de negar lhe o direito de apelar em liberdade, o que contraria firme e consolidada jurisprudência do eg. STF, em 27.05.2023, nos autos do Ag. Reg. No Habeas Corpus n.º 221.936/RJ, Rel. Min. NUNES MARQUES, voto vencedor proferido pelo Min. ANDRÉ MENDONÇA, para além de descumprir e desrespeitar o quanto decidido nas ADC’s 43/DF, 44/DF e 54/DF, pois, veda-se a chamada “antecipação de pena”, e, inobservar o Art. 381, §1º, do CPP c.c Art. 93, IX, da CF/88.



    15. De forma objetiva, segue os argumentos para a concessão da ordem de Habeas Corpus, requerendo-se, destarte, a revogação da prisão na origem, a fim de garantir ao Paciente o direito de recorrer em liberdade, garantindo-lhe a liberdade provisória ou reconhecendo a ilegalidade da prisão ou ainda que sejam fixadas medidas cautelares diversas, utilizando-se os seguintes argumentos deduzidos para a concessão do presente writ, por várias ordens de motivos:



    a. Ausência de fundamentação (Art. 93, IX, da Constituição da República, c/c. 312 e 315, §2º. CPP). Pela obrigatoriedade e vinculação ao texto normativo, necessária a observância aos preceitos nele empregados, o que no caso, deixou de identificar e apontar, de forma fundamentada, a necessidade de segregação cautelar do paciente, baseando-se nos elementos contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, e não apenas negar-lhe o direito a recorrer em liberdade.



    b. Ausência de fundamentação da sentença penal condenatória (art.387, §1º do CPP), o texto normativo é claro em prever que o juiz, ao proferir sentença condenatória, decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta.



    c. Violação patente da presunção de inocência ou da não-culpabilidade (Art. 5º, LVII, da Constituição da República: A regra é a liberdade e o encarceramento, antes de transitar em julgado a sentença condenatória, deve figurar como medida de estrita exceção. Não obstante, o princípio da presunção de inocência, além de condicionar as interpretações das normas vigentes, confere status de inocente, inclusive no campo extraprocessual, enquanto não transitada em julgado sentença penal condenatória, de modo que não se pode negar ao paciente direitos enquanto não sobrevier julgamento definitivo da pretensão punitiva estatal.



    d. Da chamada execução antecipada da pena– evidente constrangimento ilegal: O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs nº 43, 44 e 54, modificou o entendimento até então vigente, para afirmar orientação no sentido de que a prisão, para fins de cumprimento de pena, somente é permitida após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, salvo se presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, quando então, poderá ser decretada a prisão preventiva, o que no caso em tela, não houve fundamentação pelo d. Juízo com relação a prisão preventiva do paciente, o que torna a decisão nula por ofensa ao Art. 93, IX, da CF/88.



    e. necessidade de revogação da prisão na origem, garantindo ao ora Paciente o direito de recorrer em liberdade, ou, quando não, imposição de medidas cautelares diversas da prisão, demonstrada a insuficiência de substrato fático-processual de seus fundamentos, restando evidenciado a desnecessidade e inadequação da medida extrema, bem como a falta de proporcionalidade.



    16. Cumpre-se frisar que o atual cenário processual na origem revela que os autos encontram-se pendente de apreciação de Apelação apresentada pelo ora Paciente, o que certamente ainda será apreciado, do qual o ora Paciente desde logo buscará a sua inocência, com a reforma da sentença e improcedência da pretensão punitiva estatal (doc. 1, pp. 7-8).



    Ao final, requer:



    i) Seja deferida liminarmente a ordem para que seja revogada a prisão na origem, a fim de garantir ao ora Paciente o direito de recorrer em liberdade, garantido-lhe a liberdade provisória ou reconhecendo a ilegalidade da prisão ou ainda que sejam fixadas medidas cautelares diversas, expedindo-se alvará de soltura, até que se julgue o mérito do presente recurso;



    ii) Seja prestas as informações e colhido o parecer ministerial;



    iii) No mérito, requer a concessão da ordem de Habeas Corpus integralmente e em definitivo a fim de garantir ao ora Paciente o direito de recorrer em liberdade, impedindo-se a “execução provisória da pena”, atualmente, vedada pela jurisprudência do Col. STF, certo que, diante da cabal demonstração da insubsistência de substrato fático-processual de seus fundamentos, restou evidenciada a sua desnecessidade e inadequação, bem como falta de proporcionalidade, expedindo-se alvará de soltura;



    iv) Subsidiariamente, caso o pleito acima não seja deferido, o que se admite apenas por hipótese, pugna-se pela concessão do presente Habeas Corpus para substituir a prisão por medidas cautelares diversas, nos moldes do Art. 319, do CPP, ainda que em caráter liminar (medida acauteladora), diante do evidente constrangimento ilegal;



    v) Em todos os casos, pugna pela concessão da ordem de Habeas Corpus e o provimento do ROC/RHC ainda que de ofício (CPP, Art. 654, §2º);



    vi) Por fim, requer que futuras publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do Advogado Ricardo S. Spinelli, inscrito na OAB/MT 15.204, inclusive para efeitos de sustentação oral, sob pena de nulidade, nos termos do §1º do artigo 370 do CPP (doc. 1, p. 31).



    É o relatório. Decido.



    No que se refere aos fundamentos da custódia, o art. 312 do Código de Processo Penal - CPP dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    Na hipótese dos autos, o Superior Tribunal de Justiça manteve a segregação cautelar do paciente pelos seguintes fundamentos:



    A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:



    Consta dos autos que foi decretada a prisão temporária do recorrente, convertida em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 157, § 2º, II e V, § 2ºA, I e 304 do Código Penal.



    Sustenta a defesa, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva do acusado, baseando-se no quantum da pena imposta e no regime de cumprimento da pena.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia cautelar ou a aplicação de medidas cautelares alternativas.



    Indeferida a liminar e prestadas as informações, manifestou-se o Ministério Público Federal pelo improvimento do recurso.



    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.



    A sentença, transcrita no acórdão impugnado, assim consignou quanto ao direito de recorrer em liberdade (fl. 3.122):



    [...] Outrossim, considerando o quantum da pena imposta e o regime prisional imposto, NÃO CONCEDO AO RÉU [...] O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.” (Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito - fls. 2188/2274- ID90499674). [...]



    A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente teve a seguinte fundamentação (fls. 3.118-3.119):



    “Compulsando os elementos informativos acostados nos autos, constato que a Fazenda Alabama, localizada na zona rural desta urbe, no dia 20 de maio de 2022, foi assaltada por, pelo menos, dez indivíduos na posse de armas de fogo, sendo que, desta empreitada criminosa, foram roubadas cargas de soja, ocasionando um prejuízo financeiro considerável.



    A propósito, evola-se que a Polícia Judiciária Civil, em um exaustivo trabalho investigativo, logrou êxito em identificar alguns dos suspeitos de terem participado da empreitada criminosa, exercendo, de forma coordenada e organizada, diversas funções.



    As prisões temporárias dos representados foram decretadas, tendo os mandados sido cumpridos com relação a oito deles, sendo que apenas dois não foram cumpridos, por se encontrarem em local incerto e não sabido.



    Diante desse contexto, passo a analisar a situação de cada representado separadamente, porquanto os requisitos da prisão preventiva são diversos dos da temporária, de maneira que temos que analisar os elementos até o momento trazidos com as investigações à luz, também, dos artigos 312 e



    [...] DO INVESTIGADO [...]



    O suspeito [...], de acordo com os elementos produzidos pela PJC, é o responsável pela empresa “I. R. de Araújo Padilha EIRELI”, estabelecida na cidade de Cuiabá, apontada, inclusive, responsável pelo recebimento da soja roubada da Fazenda Alabama; emissão de documentos fiscais em nome dos motoristas e dos caminhões que participaram do roubo, bem como, pelo pagamento aos suspeitos [...] da quantia pecuniária de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).



    Outrossim, ressalta-se que através dos relatórios policiais, foi constatado que os caminhões que carregaram a soja roubada na Fazenda Alabama se deslocaram até a empresa do referido suspeito, sendo que lá descarregaram o citado produto roubado.



    Além do exposto, analisando os antecedentes criminais extraídos do SIAP/TJMT, verifico que o acusado responde a outro procedimento criminal que tramita perante a 7ª Vara Criminal de Cuiabá, sob o nº 1010387-85.2022.8.11.0040, onde foi denunciado pelos crimes de organização criminosa e receptação qualificada, além de falsidade ideológica via emissão de notas fiscais “frias”, pois, segundo consta da denúncia, o investigado [...] é o real proprietário da Empresa I. R. de Araújo Padilha, considerada, durante as investigações, como empresa negociadora de cargas desviadas no Estado de Mato Grosso.



    Nota-se, com isto, que o investigado, além de, em tese, possuir ligação com os fatos deste inquérito, eis que transferiu valores aos motoristas dos caminhões que levaram a soja roubada até a sua empresa, também possui risco de, em liberdade, reiterar na prática delitiva, eis que possui envolvimento em outra ação penal por fatos idênticos aos aqui investigados, o que, por si só, justifica a decretação da prisão preventiva do acusado para garantia da ordem pública, conforme, inclusive, Enunciado nº 06 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: [...]



    Desta forma se verifica que a segregação cautelar do investigado se faz necessária, eis que presentes os pressupostos positivos (fumus comissi delicti), bem como, os fundamentos da garantia da ordem pública (periculum libertatis), além da presença da hipótese autorizativa constante do inciso I (pena máxima superior a quatro anos) do art. 313, do CPP.



    Portanto, diante dos elementos probatórios produzidos na fase preliminar pela Polícia Judiciária Civil, vislumbro que a medida vindicada com relação à conversão da prisão temporária de [...] em prisão preventiva deve ser deferida, por se tratar de medida indispensável ao prosseguimento das investigações levadas a efeito no bojo do Inquérito Policial, ante à presença de indícios de autoria delitiva e provas da materialidade do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e uso de arma de fogo (artigo 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, do Código Penal), aliado aos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, conforme acima exaustivamente exposto. [...].” (Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito)



    No caso, verifica-se a presença de fundamentos concretos no decreto prisional, mantido na sentença condenatória, diante da gravidade da conduta imputada a V M DA S, pois foi apontado que “a Fazenda Alabama, localizada na zona rural desta urbe, no dia 20 de maio de 2022, foi assaltada por, pelo menos, dez indivíduos na posse de armas de fogo, sendo que, desta empreitada criminosa, foram roubadas cargas de soja, ocasionando um prejuízo financeiro considerável”



    Destacou-se, ainda, a reiteração delitiva, pois “o acusado responde a outro procedimento criminal que tramita perante a 7ª Vara Criminal de Cuiabá, sob o nº 1010387-85.2022.8.11.0040, onde foi denunciado pelos crimes de organização criminosa e receptação qualificada, além de falsidade ideológica via emissão de notas fiscais “frias”, pois, segundo consta da denúncia, o investigado [...] é o real proprietário da Empresa I.” (fl. 3.119).



    Com efeito, a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confira-se: AgRg no RHC n. 174.050/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 167.491/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023; AgRg no HC n. 770.197/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022; RHC 140.629/AL, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 04/02/2021.



    Outrossim, “justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública”. (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido: AgRg no RHC n. 175.527/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 780.490/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023; AgRg no RHC n. 164.793/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.



    Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 785.639/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.



    No caso, o agravante sustenta que o Juízo sentenciante manteve a prisão cautelar do acusado sem fundamentação idônea, considerando apenas o quantum da pena e o regime prisional aplicado.



    A prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na gravidade da conduta imputada e na reiteração delitiva do acusado. O Juízo sentenciante, ao negar o direito de recorrer em liberdade, decidiu (fl. 3.122):



    [...] Outrossim, considerando o quantum da pena imposta e o regime prisional imposto, NÃO CONCEDO AO RÉU [...] O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.” (Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito - fls. 2188/2274- ID90499674). [...]



    Em que pesem as razões do agravante, a decisão impugnada deve ser mantida pois, segundo a pacífica jurisprudência desta Corte, “tendo o agravante permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau (AgRg no RHC n. 187.634/MS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe 18/12/2023)”.



    No mesmo sentido: AgRg no RHC n. 187.557/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024; AgRg no HC n. 875.534/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024; AgRg no HC n. 842.131/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.



    Outrossim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 22, pp. 101-106 — grifei).



    A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que a gravidade in concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DE ROUBO MAJORADO. MODUS OPERANDI DO ACUSADO A REVELAR SUA PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública.



    II – O acórdão impugnado limitou-se mencionar as circunstâncias da prisão do paciente que já haviam sido referidas pelas instâncias ordinária, sem adicionar ou reforçar fundamentos, o que afasta a alegação de reformatio in pejus por parte do STJ.



    III – A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.598 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024).



    Agravo regimental no habeas corpus. Deficiência da instrução. Processo penal. Artigo 157, § 2.º-A, I, do Código Penal. Prisão preventiva. Gravidade concreta da infração (roubo em concurso de agentes com emprego de arma de fogo). Custódia justificada pelo modus operandi e pela garantia da ordem pública. Agravo regimental não provido.



    1. Consoante a reiterada jurisprudência da Corte, ‘constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo’ (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09).



    2. A conclusão adotada pelas instâncias ordinárias está alinhada com o entendimento jurisprudencial da Corte de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada por seu modus operandi, constituem justificativa idônea para a decretação de sua custódia preventiva. Precedentes.



    3. Regimental não provido (HC 202.518 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6/10/2021).



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA, JUSRIPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. As instâncias de origem estão alinhadas à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 178.665 AgR/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/5/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 183.063 AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 8/6/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REMISSÃO ÀS PREMISSAS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica fundamentação per relationem não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 210.700 AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9/9/2022).



    Além disso, consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, o fundado receio de reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar. A propósito, cito os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR FURTO QUALIFICADO. EXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS POR OUTROS DELITOS DA MESMA ESPÉCIE. COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO CURSO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 312 do Código de Processo Penal prevê que a custódia poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    II – Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF entende que o fundado receio de reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar, como forma de garantir a ordem pública. Julgados no mesmo sentido.



    III – Não é adequado e nem suficiente a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 238.460 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/4/2024).



    Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo majorado. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Gravidade em concreto. Periculosidade do agente. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. [...] 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.923 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/10/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO MODUS OPERANDI E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 229.685 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/8/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE.



    1. É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que ‘a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública’ (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Da mesma forma, o fundado receio de recidiva criminosa legitima a manutenção da segregação cautelar. Precedentes: HC 142795 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017; HC 140215 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; HC 139214, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/4/2017.



    2. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, “pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de arma branca (canivete de inox) e em concurso com um adolescente. Além disso, logo após o crime, o réu teria empreendido fuga em alta velocidade, além de ter desrespeitado diversas ordens de parada”. Ficou registrado, ainda: “o paciente, quando flagrado pelo roubo, já tinha contra si processo criminal relacionado à prática, poucos meses antes, do delito de receptação”.



    3. Pelos mesmos motivos, não merece reparo o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 227.323 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/5/2023).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.